Tribunal: STF
Processo: MS 33743
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Compete ao relator o julgamento de pedido manifestamente incabível, improcedente ou contrário à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    2. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.